Tribunal: STF
Processo: RE 88310
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-23
Data de publicação: 1977-11-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES PUBLICOS CEDIDOS A SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA. 13 SALARIO. DA EMENDA CONSTITUCIONAL N 1 69, POIS
ESSE TEXTO NÃO VEDA- O QUE SUCEDE, NA HIPÓTESE- A INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA PURA APLICAÇÃO ANALOGICA DE UMA LEI A CASOS NÃO EXPRESSOS
NELA; E SABER SE SÃO CORRETAS A INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA E A
APLICAÇÃO ANALOGICA DE UMA LEI E PROBLEMA QUE NÃO ALCANCA O PLANO
CONSTITUCIONAL.
NO CASO, TRATA-SE DE APLICAÇÃO ANALOGICA AOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS
CEDIDOS A REDE FERROVIARIA FEDERAL S. A. DA VANTAGEM TRABALHISTA,
ENQUANTO PERDURAR A CESSÃO E EM FACE DESSA SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA, DECORRENTE DA LEI 4090/62, CUJA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
PERMITIU SUA INCIDENCIA, NOS TERMOS DA SÚMULA 50 DO TST, EM FAVOR
DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CEDIDOS A OUTRAS ENTIDADES NAS MESMAS
CONDIÇÕES DA REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.